Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724307-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA TEIXEIRA AGRAVADO: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, TW&amp;DF COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELMA TEIXEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706558-19.2021.8.07.0008, indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da companheira do devedor agravado. Em suas razões recursais, sustenta que a companheira do devedor figurou no título executado como avalista, o que impõe o alcance dos seus bens em razão da condição de garantidora da dívida exequenda. Alega, ainda, a necessidade de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. Compulsando os autos, verifica-se que tais pontos não foram postos e decididos pelo Juízo de primeira instância, o que impossibilita a apreciação da matéria recursal, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso por tratar de temas não postos e analisados pela instância de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022 15:22:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador